Tribunal: STF
Processo: ARE 1539120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.



    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    2. O recurso de Embargos de Divergência possui como pressuposto básico a demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.



    4. A parte embargante trouxe inúmeros julgados no sentido da inconstitucionalidade da participação de membro do Ministério Público em Conselho da Polícia; entretanto, o próprio acórdão embargado reconhece a existência dessa diretriz jurisprudencial, deixando de aplicá-la unicamente em razão do perfil peculiar do caso concreto.



    5. Cumpria ao embargante demonstrar a existência de precedente, da Segunda Turma ou do Plenário, em caso idêntico ou muito similar ao seu, no qual tivesse sido aplicado entendimento diverso do adotado pela Primeira Turma. À falta dessa adequada demonstração, o recurso não merece seguimento.



    6. No caso concreto, inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



    8. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).